Tribunal: STF
Processo: AI 834332
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE A MATÉRIA SUSCITADA NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL E AS QUESTÕES APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 284 E 287 DO STF.



    A discussão quanto a eventual direito da parte ora agravante de ser reenquadrada em posto mais elevado do oficialato é estranha à controvérsia devolvida e apreciada por esta Corte, que se refere tão somente à suspensão do pagamento administrativo de pensão especial de anistiado, em virtude do descumprimento de cláusulas do Termo de Adesão firmado com base na Lei 11.351/2006 (Súmulas 284 e 287 do STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.